Tribunal: TJMT
Processo: 1012116-33.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012116-33.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), GABRIELA DE SOUZA CORREIA - CPF: 974.957.431-15 (ADVOGADO), CLAUDIO NOVAES ANDRADE - CPF: 463.997.556-20 (ADVOGADO), PAULO CLECIO FERLIN - CPF: 502.430.049-15 (AGRAVANTE), SETENGE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA - EPP - CNPJ: 00.788.166/0001-14 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. TRÂMITE DE RECURSOS EXCEPCIONAIS. INCERTEZA JURÍDICA. IMPULSO PROCESSUAL POSTERIOR.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, rejeitou a alegação de prescrição intercorrente e determinou o prosseguimento do feito. O agravante sustenta inércia da exequente por período superior a oito anos, mesmo diante da ausência de efeito suspensivo dos recursos excepcionais interpostos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o lapso temporal transcorrido durante a tramitação de recursos excepcionais, interpostos pelo executado, configura inércia injustificada do exequente apta a ensejar a prescrição intercorrente.

III. Razões de decidir

3. A prescrição intercorrente exige, além do decurso do tempo, a inércia qualificada do credor, consistente na omissão injustificada no impulso do feito.

4. A tramitação de recursos excepcionais, ainda que desprovidos de efeito suspensivo automático, gera contexto de incerteza jurídica quanto à definitividade da obrigação, o que afasta a exigibilidade de atos executivos potencialmente reversíveis.

5. A postura da exequente, ao aguardar a estabilização da controvérsia nas instâncias superiores, revela conduta prudente e compatível com os princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva.

6. A dinâmica processual foi impulsionada por iniciativa do próprio executado, não sendo possível imputar à credora abandono do feito.

7. A retomada do impulso processual após o trânsito em julgado evidencia a inexistência de desídia, afastando o requisito subjetivo da prescrição intercorrente.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A configuração da prescrição intercorrente exige inércia qualificada do exequente, não se caracterizando quando o feito permanece submetido à apreciação de recursos excepcionais.

2. A tramitação recursal nas instâncias superiores, especialmente quando provocada pelo executado, afasta a imputação de abandono do processo ao credor.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1012116-33.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: PAULO CLECIO FERLIN

AGRAVADOS: SETENGE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA LTDA – EPP

Colenda câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por PAULO CLÉCIO FERLIN contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada por SETENGE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA LTDA, a qual rejeitou a alegação de prescrição intercorrente e determinou o regular prosseguimento da execução.

Narra o agravante que, após o acórdão proferido em 2016 — que afastou anterior reconhecimento de prescrição intercorrente e determinou o retorno dos autos à origem — teria a exequente permanecido absolutamente inerte por lapso superior a oito anos, sustentando que a mera pendência de recursos excepcionais, desprovidos de efeito suspensivo, não teria o condão de impedir o curso do prazo prescricional.

Afirma, nesse contexto, que incumbia exclusivamente à credora impulsionar o feito, ainda que em caráter provisório, sob pena de incidência da prescrição intercorrente.

Sustenta, ainda, que inexistiu qualquer decisão judicial formal suspendendo a execução ou o curso do prazo prescricional, razão pela qual reputa indevida a conclusão adotada pelo Juízo de origem no sentido de que a tramitação recursal teria constituído obstáculo ao prosseguimento do feito.

O preparo foi recolhido – Id. 355047873.

A tutela recursal foi indeferida.

Em contrarrazões, a agravada refuta integralmente as alegações recursais, asseverando que não houve inércia, mas sim regular tramitação processual decorrente da atuação do próprio executado, que manejou sucessivos recursos às instâncias superiores, prolongando a definição da controvérsia.

Aduz que, somente após o trânsito em julgado da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, ocorrido em 2023, houve efetiva estabilização da relação jurídica, ocasião em que retomou o impulso processual, circunstância que afasta, por completo, a caracterização da prescrição intercorrente.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia posta à apreciação desta instância recursal exige a análise detida da configuração — ou não — da prescrição intercorrente no curso de execução que permaneceu, por largo período, submetida à apreciação de recursos excepcionais interpostos pelo próprio executado.

Como cediço, a prescrição intercorrente não se presume nem decorre automaticamente do simples decurso do tempo. Sua incidência demanda a presença concomitante de dois elementos estruturantes: o transcurso do prazo prescricional aplicável e, sobretudo, a inércia qualificada do exequente, consistente na omissão injustificada no impulso dos atos executivos que lhe competem.

É precisamente neste segundo requisito — a inércia — que se desfaz a tese recursal.

A análise do conjunto fático-processual revela que, após o acórdão proferido por este Tribunal em 2016, a controvérsia foi levada às instâncias superiores por iniciativa do próprio executado, mediante interposição de recursos excepcionais, cujo trâmite perdurou por anos, somente se encerrando com o trânsito em julgado em novembro de 2023.

Não obstante tais recursos não possuam, em regra, efeito suspensivo automático, a leitura estritamente formal desse dado não é suficiente para caracterizar inércia do credor. Isso porque o processo civil contemporâneo não se orienta por uma lógica meramente mecanicista, mas por uma racionalidade substancial que considera o contexto efetivo da marcha processual.

Com efeito, a submissão da controvérsia ao crivo dos Tribunais Superiores instaura situação de incerteza jurídica relevante acerca da definitividade da obrigação executada. Nesse cenário, exigir do credor a prática de atos executivos — potencialmente gravosos e sujeitos a reversão — equivaleria a impor-lhe risco jurídico desproporcional, incompatível com os postulados da segurança jurídica e da boa-fé objetiva.

A atuação da parte credora, ao optar por aguardar a estabilização definitiva da controvérsia, não traduz desídia, mas comportamento processual prudente, legítimo e juridicamente amparado.

A propósito, não se pode desconsiderar que a própria dinâmica processual foi substancialmente influenciada pela conduta do executado, que exerceu amplamente seu direito de recorrer. Tal circunstância afasta, por incompatibilidade lógica, a imputação de abandono do feito à exequente.

Admitir a tese do agravante implicaria, em última análise, permitir que o devedor se beneficie do tempo consumido por sua própria atuação recursal, convertendo o exercício legítimo do direito de defesa em instrumento indireto de extinção da pretensão executiva, o que afronta, de modo evidente, o princípio que veda o comportamento contraditório.

De outro vértice, observa-se que, uma vez superado o período de tramitação recursal, a exequente retomou o impulso do feito, requerendo a continuidade dos atos executivos, o que evidência, de forma inequívoca, a inexistência de qualquer intenção de abandono da execução.

Portanto, não se verifica, no caso concreto, a presença do elemento subjetivo indispensável à configuração da prescrição intercorrente, qual seja, a inércia injustificada do credor.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DEMORA NA CITAÇÃO . CULPA EXCLUSIVA DO PODER JUDICIÁRIO. APLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO .
1. A prescrição é instituto voltado à responsabilização da parte demandante por sua inércia, razão pela qual, conforme iterativa jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), a constatação da inércia do credor é indispensável para fins de reconhecimento da prescrição. 2. Justamente com base em tal premissa que, no caso em comento, não há elementos suficientes para fins de caracterizar a inércia, na medida em que o art . 240, § 3o, do CPC é expresso ao prever que a “parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário”, previsão está com reflexo no art. 219, § 2o, do CPC/1973. 3. Portanto, tendo em vista que o ajuizamento do feito executivo se deu no prazo legal, que a tramitação foi dificultada por ineficiência do Poder Judiciário, bem como que houve o devido atendimento nos autos pelo exequente todas as vezes que foi intimado para requerer diligências aptas à movimentação do feito, não há como reconhecer a prescrição intercorrente . 4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50039396420248080000, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4a Câmara Cível)

A decisão recorrida, ao reconhecer tal circunstância e afastar a prejudicial de prescrição, alinha-se com a melhor interpretação do ordenamento jurídico e com a orientação consolidada dos tribunais superiores.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada que afastou a prescrição intercorrente, por inexistência de inércia da parte credora, determinando o regular prosseguimento da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026